Tribunal: TJSP
Processo: 2251999-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Penal – Livramento Condicional - Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente em face da efetiva concessão do livramento condicional- Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2251999-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que são impetrantes MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA e
JOSE PIO FERREIRA e Paciente SAMUEL MUNIZ BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251999-76.2020.8.26.0000 - Voto no 23.889
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2251999-76.2020 Presidente Prudente
Impetrante: Marcos Alexandre Pio Ferreira
Paciente: Samuel Muniz Barros
Voto: 23.889
HABEAS CORPUS - Execução Penal Livramento Condicional -
Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente em face da
efetiva concessão do livramento condicional- Pedido que se julga
prejudicado pela perda do objeto.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Marcos Alexandre Pio Ferreira, advogado, em favor de
SAMUEL MUNIZ BARROS, condenado sob matrícula RJI no
170258327-51, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execuções Criminais DEECRIM - 05a RAJ da Comarca de Presidente
Prudente.
Em resumo, pretende, liminarmente, que seja
concedido o benefício do livramento condicional ao sentenciado ora
na condição de paciente
Argumenta no sentido de que o paciente já
atingiu o lapso para o Livramento Condicional no dia 13 de outubro de
2020. Entretanto, apesar de ter requerido o benefício em 03 de
setembro de 2020, este encontra-se ainda no cartório do Distribuidor
desde o dia 06 de outubro de 2020, uma vez já tendo sido
redistribuído ao DEECRIM da 08a RAJ de São José do Rio Preto, a
qual seria a unidade com jurisdição sobre o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251999-76.2020.8.26.0000 - Voto no 23.889
3
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que por força do
princípio da celeridade processual, mostra-se de todo desnecessária,
na hipótese concreta dos autos, a manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, pela solução que adiante se dará.
Nas informações prestadas (fl. 213 e 225), veio
a notícia de que o paciente teve em seu favor proferida a decisão de
livramento condicional em 11 de novembro de 2020:
“Ante o exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
o
pedido
de
LIVRAMENTO
CONDICIONAL a(o) sentenciado (a) SAMUEL
MUNIZ
DE
BARROS,
MTR:
211252,
RG:
36915163, RJI: 170258327-21, São José do Rio
Preto CPP” (fl. 213 e 225).
Destarte, a esta altura nada resta a ser aferido
no presente writ, diante do fato de ter o paciente obtido o almejado
livramento condicional.
Desse modo, patenteia-se a perda do objeto da
impetração.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator